Tribunal: TJES
Processo: 5015348-71.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5015348-71.2023.8.08.0000
REQUERENTE:
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 9.540/2019 - AUMENTO DO NÚMERO DE CONSELHEIROS TUTELARES - VÍCIO DE INICIATIVA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A VIGÊNCIA DA LEI AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – PRESENÇA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO – CAUTELAR INDEFERIDA.

1.
Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).

2.
No caso em tela, em relação ao
fumus boni iuris,
verifica-se que, não obstante a louvável intenção da Casa Legislativa Municipal de promover a melhora no atendimento à criança e ao adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou risco social concretizando os direitos estampados no Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação impugnada ao aumentar para 15 (quinze) o número de Conselheiros Tutelares no Município de Vitória criou funções públicas de agentes honoríficos alterando a organização administrativa e pessoal do órgão vinculado ao Poder Executivo Municipal (Conselho Tutelar - artigos 131 e seguintes do ECRIAD).

3.
Todavia, no tocante ao periculum in mora, o tempo de vigência da Lei até o ajuizamento desta ação (quatro anos e cinco meses) evidencia a ausência de comprovação de risco de lesão irreparável.

4.
Ademais, na hipótese, tendo havido a última eleição para Conselheiros Tutelares em 2023, conforme Manifestação do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente do Município de Vitória, com a posse dos 15 Conselheiros Tutelares em 10/01/2024, entendo que está presente o periculum in mora inverso considerando a descontinuidade da prestação do serviço público de vital importância causada pela suspensão da eficácia da lei impugnada.

5.
Medida cautelar indeferida sendo mantida a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2019 até o julgamento final desta ação declaratória de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Tribunal Pleno), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: indeferir a medida cautelar.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015348-71.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 9.540/2019 - AUMENTO DO NÚMERO DE CONSELHEIROS TUTELARES - VÍCIO DE INICIATIVA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A VIGÊNCIA DA LEI AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – PRESENÇA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO – CAUTELAR INDEFERIDA.

1.
Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).

2.
No caso em tela, em relação ao
fumus boni iuris,
verifica-se que, não obstante a louvável intenção da Casa Legislativa Municipal de promover a melhora no atendimento à criança e ao adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou risco social concretizando os direitos estampados no Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação impugnada ao aumentar para 15 (quinze) o número de Conselheiros Tutelares no Município de Vitória criou funções públicas de agentes honoríficos alterando a organização administrativa e pessoal do órgão vinculado ao Poder Executivo Municipal (Conselho Tutelar - artigos 131 e seguintes do ECRIAD).

3.
Todavia, no tocante ao periculum in mora, o tempo de vigência da Lei até o ajuizamento desta ação (quatro anos e cinco meses) evidencia a ausência de comprovação de risco de lesão irreparável.

4.
Ademais, na hipótese, tendo havido a última eleição para Conselheiros Tutelares em 2023, conforme Manifestação do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente do Município de Vitória, com a posse dos 15 Conselheiros Tutelares em 10/01/2024, entendo que está presente o periculum in mora inverso considerando a descontinuidade da prestação do serviço público de vital importância causada pela suspensão da eficácia da lei impugnada.

5.
Medida cautelar indeferida sendo mantida a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2019 até o julgamento final desta ação declaratória de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Tribunal Pleno), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: indeferir a medida cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5015348-71.2023.8.08.0000
REQUERENTE:
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Lei Municipal nº 9.540/2019, de iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, que alterou o artigo 10 da Lei Municipal nº 7.974/2010 para aumentar o número de Conselheiros Tutelares de 05 (cinco) para 15 (quinze).

O
parquet
sustenta que a norma de iniciativa parlamentar, ao aumentar o número de Conselheiros Tutelares, acaba por interferir na organização e funcionamento da Administração Municipal, alterando a estrutura dos Conselhos Tutelares, impactando, assim, no funcionamento da Administração Pública Municipal, desencadeando aumento de despesa pública.

Assim, defende que a matéria tratada encontra-se inserta na esfera de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, na esteira do que preconiza o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, que reproduz a norma do art. 61, §1º, inciso II, alínea b, da Constituição Federal.

Aduz que diante da inconstitucionalidade da lei em questão, a Procuradoria-Geral de Justiça, previamente ao ajuizamento da presente ação, submeteu o feito administrativo ao Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, Controvérsias e Problemas do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (NUPA) oportunizando ao Município de Vitória a correção voluntária e extrajudicial da situação de inconstitucionalidade.

Relata que após a realização de sessão autocompositiva com representantes do Poder Legislativo Municipal e o envio de Ofício, foi protocolado o Projeto de Lei nº 143/2022, que pretendia a revogação da Lei Municipal nº 9.540/2019, todavia, tal PL foi rejeitado, por unanimidade, em sessão realizada no dia 10/10/2023, o que revelou a ausência de interesse do legislativo local em promover a revogação pretendida.

Argumenta que a tese firmada no Tema 917, do STF não se aplica ao presente caso, uma vez que a Lei Municipal nº 9.540/2019 trata justamente da estrutura de órgão público municipal, isto é, o Conselho Tutelar, incidindo, pois, a regra geral de reserva de iniciativa prevista na Constituição Federal e, por simetria, na Constituição do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, requer a concessão da medida cautelar, já que presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para determinar a suspensão imediata da execução e da eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2019, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

O Município de Vitória, ao prestar informações defendeu a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da medida liminar, sob argumento, em síntese de a Lei nº 9540/2019 impugnada está vigente há quase 5 (cinco) anos, bem como considerando que já houve duas eleições para a escolha dos 15 (quinze) Conselheiros Tutelares com melhoria do serviço público.

A Câmara Municipal de Vitória prestou informações aduzindo que não estão preenchidos os requisitos para a suspensão liminar da vigência norma, e salientando a ocorrência de perigo de dano reverso, diante dos prejuízos que atingirão à Administração Pública, os Conselheiros Tutelares legitimamente eleitos e as crianças e adolescentes do Município de Vitória.

Pois bem
, de plano, registro que estabelecem os art. 125, §2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo que compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, III, da Constituição Estadual atribui ao Procurador-Geral de Justiça a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Em relação à medida cautelar, o Regimento Interno deste Egrégio TJES, prevê em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública”.

Nesse sentido, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da
medida cautelar
em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

Relativamente ao exame do mérito do pleito cautelar, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 9.540/2019), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la, na íntegra:

Art. 1º
O Art. 10 da Lei 7.974, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 10
Serão considerados eleitos como conselheiros titulares os 15 (quinze) primeiros candidatos mais votados ficando os demais como suplentes, obedecida a ordem de votação”.

Art. 2°
Esta lei entra em vigor a contar da data de sua publicação.

No caso em tela, em relação ao
fumus boni iuris,
verifica-se que, não obstante a louvável intenção da Casa Legislativa Municipal de promover a melhora no atendimento à criança e ao adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou risco social concretizando os direitos estampados no Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação impugnada ao aumentar para 15 (quinze) o número de Conselheiros Tutelares no Município de Vitória criou funções públicas de agentes honoríficos alterando a organização administrativa e pessoal do órgão vinculado ao Poder Executivo Municipal (Conselho Tutelar - artigos 131 e seguintes do ECRIAD).

No mesmo sentido, analisando outra alteração da Lei Municipal
nº 7.974/2010
que criou os Conselhos Tutelares relativa à implantação de 1 Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes, já se manifestou este Egrégio Tribunal Pleno:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.965⁄2016, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. 1. – A regra do artigo 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que reproduz em essência o § 1º do artigo 61 da Constituição Federal, é aplicável por simetria aos Municípios, do que resulta que é privativa do Prefeito a iniciativa de lei que disponha sobre organização administrativa.
2. – A Lei n. 8.965, de 02 de junho de 2016, do município de Vitória, de iniciativa parlamentar, que alterou o inciso I do art. 1º, da Lei n. 7.974, de 29 de julho de 2010, estabelecendo implantação no município de 01 (um) Conselho Tutelar a cada 100 (cem) mil habitantes, é inconstitucional por vício de iniciativa e por ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. – Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.

(TJES; Tribunal Pleno; ADI nº 0000505-02.2017.8.08.0000; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publicado em 03/07/2017)

Todavia, no tocante ao
periculum in mora,
o tempo de vigência da Lei até o ajuizamento desta ação (
quatro anos e cinco meses
) evidencia a ausência de comprovação de risco de lesão irreparável.

No mesmo sentido, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.922/2016. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO TARDIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA.
1. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado a presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão ( fumus boni iuris ) e também da indispensabilidade da providência antecipada ( periculum in mora ), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência. Precedentes.
2. O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade decorridos mais de 04 (quatro) anos da publicação da lei impugnada sem nenhuma comprovação de prejuízo ao erário ou à população daquela municipalidade, demonstra a inexistência do requisito relativo ao periculum in mora, posto que ausente a urgência necessária para o deferimento da medida cautelar.
3. Inviável utilizar o critério da conveniência política para sustar os efeitos das normas municipais, pois, ainda que se trate de matéria afeta à proteção ao meio ambiente, não há alta relevância na questão posta que justifique a concessão de uma cautelar, medida extremamente excepcional, ainda mais em sede de controle abstrato de constitucionalidade. (TJES; DI 0000628-34.2016.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 23/03/2017; DJES 30/03/2017). 4. Medida cautelar indeferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200057311, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Ademais, na hipótese, tendo havido a última eleição para Conselheiros Tutelares em 2023, conforme Manifestação do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente do Município de Vitória (Id 7370624), com a posse dos 15 Conselheiros Tutelares em 10/01/2024, entendo que está presente o
periculum in mora
inverso
considerando a descontinuidade da prestação do serviço público de vital importância causada pela suspensão da eficácia da lei impugnada.

Assim sendo, não configurada a lesão grave de difícil ou impossível reparação, não deve ser concedida a medida cautelar.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão da medida cautelar, preservando a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2019, do Município de Vitória, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça este entendimento neste Egrégio Tribunal Pleno,
determino
a publicação do Acórdão, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei nº 9.868/99.

Após,
notifiquem-se
as partes para ciência e a Câmara Municipal de Vitória/ES e o Prefeito Municipal de Vitória para que preste as informações complementares, caso entendam pertinentes.

Por fim,
venham os autos conclusos para o exame do mérito da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto da douta relatora.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho a eminente Relatora.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de representação de inconstitucionalidade movida pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Lei Municipal nº 9.540/2019 editada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
que aumentou o número de Conselheiros Tutelares de 5 (cinco) para 15 (quinze).

Com efeito, sabe-se que
o deferimento de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade possui caráter excepcional, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso aponta os seguintes requisitos para deferimento da liminar em tais ações: a) plausibilidade jurídica das alegações; b) possível prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado e d) necessidade de se garantir a eficácia ulterior da decisão final (In:
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro
, Saraiva, 2006, pp. 166/167).

No caso, como bem pontuado pela eminente Desembargadora Relatora, há
plausibilidade jurídica das alegações acerca da inconstitucionalidade nomodinâmica do diploma normativo ora impugnado, uma vez que a iniciativa de proposições legislativas que alterem a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar é privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE CERRITO. LEI QUE REGULAMENTA CONSELHO TUTELAR. VINCULAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL. ARTIGOS 8.º, CAPUT, 10, 60, II, \B\ E \D\, E 82, III E VII, CE. - A condição de autonomia e independência do Conselho Tutelar especificada no Estatuto da Criança e do Adolescente significa que ele é um órgão não comprometido com quem quer que seja, especialmente, de ordem política, devendo estar apto a cumprir com independência sua função. Não significa que não está atrelado a quaisquer dos Poderes do Estado. O Conselho Tutelar, por certo, não é uma Pessoa Jurídica de Direito Público, tem criação prevista na Constituição Federal e regulamentação em lei local, cuja competência de atuação, portanto, segue os limites do Município. Não tem competência confundida com os demais órgãos da administração e, por certo, não pode estar atrelado ao Poder Legislativo ou mesmo ao Poder Judiciário, pois o Conselho Tutelar é próprio para executar as funções estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 e lei subsidiária municipal que completa sua competência. Desta forma, não restam dúvidas de que ele se vincula ao Poder Executivo da esfera administrativa municipal.- Cabendo ao Poder Executivo Municipal sua organização e estrutura, a ele cabe também a iniciativa dos projetos de lei a respeito do tema, nos termos do que estabelece o art. 60, II, \b\ e \d\, e art. 82, III e VII, ambos da Constituição Estadual - Verificada afronta direta aos artigos citados, bem como aos Princípios relativos à Independência e Separação dos Poderes, tal como discorrem os artigos 8.º, caput, e 10, todos da CE/89, afigura-se inconstitucional, por vício formal, decorrente da usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, a lei de iniciativa de Vereador que regulamenta a função exercida pelos membros do Conselho Tutelar. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - ADI: 70071252803 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 20/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2017)

No entanto, não se encontram presentes os demais requisitos para suspensão da eficácia do diploma legislativo impugnado, considerando que a Lei se encontra em vigor desde 2019 e, recentemente, houve eleição para os membros do Conselho Tutelar, de modo que eventual suspensão do diploma impugnado poderia acarretar prejuízos ao regular funcionamento do serviços prestados pelos conselheiros.

Isso posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto de Relatoria para
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada.

É como voto.

Acompanho o voto da eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de INDEFERIR o pedido de concessão da medida cautelar, preservando a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2019, do Município de Vitória, até o julgamento final desta ação.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir a medida cautelar postulada.

Acompanho a e. Relatora para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

Acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar, a fim de preservar a eficácia da Lei nº 9.540/2019 do município de Vitória até o julgamento definitivo desta ação, pois, apesar da probabilidade do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, por ter sido iniciada pela Câmara Municipal e ter como objeto a elevação do número de Conselheiros Tutelares, matéria reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo por interferir na organização e funcionamento da Administração Municipal e implicar aumento de despesa, não se constata lesão grave de difícil ou impossível reparação com a manutenção de seus efeitos, os quais já se propagam desde 2019 sem questionamentos pela Administração Municipal, havendo, na realidade,
periculum in mora
inverso, considerando o risco da descontinuidade da prestação deste serviço público de vital importância.